Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-84.2014.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000648-84.2014.8.07.0012 RECORRENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 6.766/79. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. FATO POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. TERMO INICIAL. DATA ANTERIOR À DENÚNCIA OU QUEIXA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e sob os prazos fixados pelo Código Penal sendo que, em tais casos, o marco para a contagem do prazo não pode “ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”, conforme §1o do art. 110 do Código Penal, cuja redação, modificada pela Lei no 12.234, de 2010, é aplicável ao caso pois, ainda que não sendo possível precisar a data exata, as condutas foram praticadas entre 2012 e 2013. Desse modo, ainda que as rés apelantes tenham sido condenadas à pena de um ano de reclusão, uma vez que não transcorreu o quadriênio entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença penal condenatória (art. 117, IV, do Código Penal), não há que falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição das rés apelantes, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, que elas, com a participação de terceiro atuando como “laranja”, deram início ao parcelamento irregular do solo para fins urbanos, principalmente por meio de elaboração de plantas com divisão de lotes na área, de confecção de cessões de direito falsamente criadas para simular a cadeia dominial e a legalidade das vendas, e de abertura de ruas no local com a colocação de estacas e cercas. 3. Uma vez que os fatos comprovados se amoldam perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/79, pois se trata de início de parcelamento com inexistência de título legítimo de propriedade, afasta-se a tese de atipicidade da conduta. 4. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que eventual análise acerca da miserabilidade econômica das condenadas competirá ao d. Juízo das Execuções Penais. 5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 6. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o lapso temporal entre a consumação do ato e o recebimento da denúncia; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a conduta é atípica, pois não há provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em análise, de fato, os réus foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional a ser observado é de 4 (quatro) anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Contudo, constata-se que a denúncia foi recebida em 17/01/2019 (ID 41452610) e a sentença condenatória, proferida e registrada em 22/06/2022 (ID 41453075), foi publicada em 27/06/2022 (ID 41453099), cujo trânsito em julgado para a acusação operou-se em 05/07/2022 (ID 41453120). Logo, uma vez que não transcorreu o quadriênio entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença penal condenatória (art. 117, IV, do Código Penal), não há que se falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva (ID 44152778). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é vedado o reconhecimento da prescrição retroativa caracterizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia para ilícitos praticados depois de 5/5/2010, como no caso dos autos.(AgRg no REsp n. 2.025.945/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 6/12/2022.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por conseguinte, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de loteamento irregular, em sua forma qualificada, inviável o acolhimento do pedido de absolvição das rés/apelantes por insuficiência de provas (in dubio pro reo – CPP, art. 386, VII)” (ID 0000648-84), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023